Tribunal: TJDFT
Processo: 0715336-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
DECISÃO Chamo o feito à ordem. Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDER JUNIO SILVA REIS, em face à decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, que indeferiu pedido de chamamento ao processo em ação de conhecimento ajuizada por LEANDRO BIÉ BONFIM. Na origem, o autor pleiteia indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, supostamente causado por veículo conduzido pelo agravado. Em contestação, o requerido alegou que conduzia o veículo na condição de preposto do proprietário do automóvel, seu empregador Cristiano da Silva Gomes, e requereu seu chamamento ao processo. O pedido foi indeferido sob o fundamento de que não haveria qualquer elemento nos autos que evidenciasse a relação de emprego alegada pelo ora agravante. Nas razões recursais, repristinou os mesmos fundamentos do pedido de chamamento ao processo. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça. Em contrarrazões, o agravado arguiu preliminar de não conhecimento em vista da ausência do preparo. Quanto ao mérito, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 26459295). Em resposta à preliminar, o recorrente alegou que ante o pedido de gratuidade formulado na peça de interposição, estaria dispensado do recolhimento até decisão do relator. Relatado. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto à dispensa no recolhimento do preparo, consequência da concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente é cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício e ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A necessidade do benefício deve ser auferida a partir da renda do postulante em confronto com suas despesas essenciais. O requerente se qualifica como autônomo e trabalha como motorista de caminhão, bem como comprovou não ser declarante do imposto de renda. Considerado este contexto, não há elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência, prevalecendo a presunção de veracidade. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE nesta instância recursal. Passo ao exame dos demais pressupostos recursais. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “5. Também não se há que falar, conforme requerido pelo primeiro demandado, de chamamento ao processo do Sr. Cristiano da Silva Gomes. 6. Não há nenhum elemento nos autos que indique a relação de emprego ou de subordinação do primeiro réu ao referido chamado, mas meras declarações unilaterais que não se prestam a embasar uma intervenção de terceiros. 7. Dessa forma, indefiro a denunciação da lide e o chamamento ao processo de Cristiano da Silva Gomes. ” (grifei) Conforme já ressaltado, ao indeferir o pedido de chamamento ao processo do suposto empregador, o juízo justificou a decisão ao entendimento de que não haveria prova da relação de subordinação alegada pelo recorrente. Já em suas razões, o agravante nada manifestou acerca do fundamento da decisão, limitando-se a reiterar os mesmos argumentos de que trabalhava para Cristino e sem declinar qualquer elemento de prova dessa suposta relação de emprego. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. O fundamento do recurso não infirma a decisão agravada. Tendo a parte olvidado de impugnar fundamento essencial da decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Reza o art. 932, III, do Código de Processo Civil, que incumbe ao relator monocraticamente não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de setembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator